Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-11.2023.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002759-11.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), FRANCISCO RICARDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 058.753.453-22 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROVA ESCRITA – COMPROVADA A DISPONIBILIZAÇÃO E INADIMPLÊNCIA DO CRÉDITO PESSOAL – EM RELAÇÃO À DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO E FATURAS COM AS COMPRAS REALIZADAS – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – JUSTO QUE NÃO SEJA INCLUÍDA NA CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
ação monitória tem como característica principal a possibilidade de o credor obter um título executivo a partir da apresentação de uma prova documental representativa de seu crédito desprovida de eficácia executiva. (CPC, art. 700

2. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor (CPC, art. 373).

3. Não estando comprovados a existência, origem e valor da dívida, por meio de documentos hábeis para alicerçar o pleito monitório, imperiosa a improcedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Sorriso
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
Ação
Monitória
,
ajuizada em face de
Francisco Ricardo Alves dos Santos
,
para constituir
em título executivo judicial
a
obrigação do requerido de pagar à autora a quantia de R$ 40.650,00, decorrente do crédito pessoal obtido na conta corrente de no 89801-7
. Nesse sentido,
afastou
o pedido de inclusão ao débito constituído, quantia
relativa a cartão de crédito, diante da divergência entre o cartão de crédito questionado na exordial (
cartão de crédito no 0004763********5006
) e as faturas apresentadas para comprovar o débito, que se referem ao
cartão de crédito n° 4763********5113
.
Por fim, determinou que o valor deve ser
corrigid
o
monetariamente pelo INPC a contar do inadimplemento da dívida, acrescida de juros legais de 1% ao mês a contar da citação válida.

Por conseguinte, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 1
5
% sobre o valor
da condenação
.

Irresignada
,
a

Cooperativa
apelante alega, em suma,
equívoco do Juízo Singular quanto ao afastamento da cobrança da dívida relativa ao cartão de crédito.

Aduz que o débito em aberto de cartão de crédito (R$
R$ 2.886,03
)
deve ser
acrescida
para
ser constituído em título executivo judicial.

Sustenta que a divergência apurada pelo Juízo de 1o Grau é indevida,
pois supostamente apesar das numerações diversas, tratam do mesmo cartão de crédito.

Defende que o cartão indicado na exordial, de
número 0004763********5006
é exatamente o mesmo cartão de
número 4763********5113
,
todavia, o cartão de plástico recebe a numeração final 5113, enquanto a conta cartão (conta relacionamento do portador) recebe a numeração final 5006.

Insiste que o Juízo “a quo” deveria ter intimado a apelante para sanar a divergência e não ter julgado o feito afastando o débito.

Ao final postula pelo integral provimento do recurso.

Sem c
ontrarrazões
diante da revelia do apelado
, i
d.
203232737
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de ação monitória, ajuizada pela Cooperativa apelante, em face do apelado.

Na exordial questiona a credora a quantia de R$ 48.568,01 e indica que se trata da somatória dos débitos inadimplidos, constituídos por um crédito pessoal liberado na conta no 89801-7, de titularidade do devedor (R$ 45.681,98), somado do valor de R$ 2.886,03, que se refere a dívida inadimplida do cartão de crédito de no 0004763********5006.

Recebida a ação, o requerido foi devidamente citado, no entanto, deixou transcorrer o prazo de defesa, sem manifestar, tornando-se revel.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos da Cooperativa apelante, para constituir em título executivo judicial tão somente o crédito pessoal liberado na conta, que entendeu devidamente comprovada a disponibilização e inadimplência do devedor.

No tocante à quantia questionada de cartão de crédito, afastou a cobrança, diante da divergência da numeração de cartão de crédito, entre a indicada na petição inicial e a devidamente comprovada pelas faturas acostadas.

Pois bem, o cerne da controvérsia reside em apurar se devida ou não a inclusão do débito de cartão de crédito indicado na inicial.

Em que pese os argumentos da apelante, o pleito não merece prosperar.

Nesse sentido, a ação monitória tem como característica principal a possibilidade de o credor obter um título executivo a partir da apresentação de uma prova documental representativa de seu crédito desprovida de eficácia executiva.

Confira-se como a doutrina define a ação monitória:

(...) a ação monitória é definida como procedimento especial, que tem por finalidade a formação de título executivo judicial a favor de quem tiver prova escrita, na qual conste (i) obrigação de pagar soma em dinheiro; (ii) obrigação de entregar coisa fungível ou infungível, de bem móvel ou imóvel; (iii) obrigação de fazer ou não fazer (art.
700)
[1]

.

O Código de Processo Civil descreve o procedimento:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o
pagamento de quantia em dinheiro;

II -
a
entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Diante disso, a ação monitória tem por finalidade a satisfação do direito do credor quando ele não o obtém extrajudicialmente.

Assim, o documento apresentado deve ter força probante praticamente inequívoca acerca da prestação a ser satisfeita, uma vez que há a imediata expedição de mandado de pagamento nos termos do art. 701 do Código de Processo Civil.

Desta feita, no que concerne ao cartão de crédito de no 4763********5006, questionado na petição inicial, não obteve êxito o requerente na comprovação da existência da dívida.

Nesse interim, a despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, o fato é que a instituição financeira não trouxe aos autos a cópia do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes, sob no 4763********5006, tampouco apresentou extrato das compras efetuadas por meio do cartão e/ou faturas mensais de sua utilização, resumindo-se a apresentar faturas de cartão diverso, que defende tratar-se do mesmo cartão.

Nesse contexto, a documentação trazida se mostra insuficiente para comprovar a própria existência da dívida.

Sabe-se que de acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Essa regra, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado.

No caso em exame, porém, não há essa prova, sequer as faturas com a indicação do número do cartão de crédito, os dados do devedor, valores, compras eventualmente realizadas, foram apresentados.

Como a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC), a sentença não merece reforma.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMISSÃO, ADMINISTRAÇÃO E UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA DE AUSENTE. CLÁUSULAS GERAIS SEM ASSINATURA E QUALIFICAÇÃO DA DEVEDORA. EXTRATOS DA FATURA. AUSÊNCIA DE DADOS PESSOAIS. ÔNUS PROBATÓRIO. INÉRCIA. FATO CONSTITUTIVO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito incumbe ao autor (CPC, art. 373). 2. Em razão da citação por edital, a contestação por negativa geral apresentada pela Curadoria Especial torna controvertidos todos os fatos alegados na inicial (CPC, art. 341, parágrafo único). 3. Embora, em regra, a ausência de assinatura do instrumento particular de prestação de serviços de cartão de crédito, por si só, não obste a procedência da ação monitória, a prova documental produzida sem qualquer qualificação da devedora é insuficiente para comprovar a dívida imputável e até mesmo sua condição de filiada da cooperativa. 4. Recurso conhecido e não provido”. (TJDFT - Acórdão 1434469, 07074011520208070009, Relator: DIAULAS COSTA
RIBEIRO,

8
a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no PJe: 19/7/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

“MONITÓRIA – EMPRÉSTIMOS PESSOAL - CHEQUE ESPECIAL – EXTRATO DE CONTA CORRENTE, CONTRATO DE CLÁUSULAS GERAIS E DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DA DÍVIDA – DOCUMENTOS HÁBEIS PARA A COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO – INVIABILIDADE - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE CONTRATO E DAS FATURAS COM AS COMPRAS EFETUADAS – DÍVIDA NÃO COMPROVADA – PRIMEIRO RECURSO DESPROVIDO E RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO. Para o ajuizamento da ação monitória, não é necessária a certeza, a liquidez e a exigibilidade do crédito, porquanto, caso assim fosse, o credor estaria autorizado a promover, desde logo, a execução da dívida, sendo desnecessária a constituição do título executivo judicial, perseguido por meio do procedimento monitório. Logo, estando comprovados a existência, origem e valor da dívida, por meio de documentos hábeis para alicerçar o pleito monitório, é imperiosa a procedência da ação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. A instituição financeira não trouxe aos autos a cópia do contrato celebrado entre as partes, tampouco o extrato das compras efetuadas por meio do cartão e/ou faturas mensais de sua utilização, resumindo-se a apresentar algumas faturas que revelam apenas o saldo devedor da suposta contratação, o que se mostra insuficiente para comprovar, além do real valor devido, a própria existência da dívida relacionada ao cartão de crédito.

A restituição deve ser realizada de forma simples, quando ausente a comprovação de má-fé da instituição financeira”. (N.U 1020697-89.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de
Direito Privado, Julgado em 10/07/2019,
Publicado
no DJE 12/07/2019).

Pelo exposto,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

[1]
DONIZETTI, Elpídio. Curso de Direito Processual Civil. 24. ed. São Paulo: Atlas, 2021, p.868.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024